Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÂO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que as instituições de ensino têm o dever de garantir a qualidade dos serviços educacionais prestados aos alunos, e qualquer falha nesse dever pode resultar na responsabilização da instituição e na obrigação de indenizar os alunos prejudicados. 1.2. Em contrarrazões a parte apelada impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. O magistrado a quo, quando do deferimento da justiça gratuita, tomou conhecimento da ocupação do genitor do autor. Além disso, a pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade. 2.3. Jurisprudência: “a condição de hipossuficiência financeira dos apelados, menores impúberes, não se confunde com a situação econômica de sua genitora, que não é parte no processo, atuando apenas como representante legal.” (07134914020198070020, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 14/4/2021). 2.4. Tendo em vista que a requerida/apelada não trouxe prova a modificar o convencimento do juízo, bem como não apresentou elementos objetivos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça ao autor, o benefício da Gratuidade de Justiça concedido ao autor deve ser mantido.
3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição de ensino ré. 3.1. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.2. Jurisprudência: “(...) 3. A relação jurídica existente entre instituição de ensino e família do aluno deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o CDC, a falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço na reparação dos danos suportados pelo consumidor. A responsabilidade é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração da culpa, no entanto, deve-se demonstrar o dano e o nexo causal.(...)” (07044898020188070020, Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2022).
4. Embora seja possível observar parâmetros de evolução ou involução, como a capacidade do aluno de identificar os números de 0 a 100, as letras do alfabeto e a realização de contas básicas matemáticas, os relatórios não permitem concluir efetivo dano ao autor. Tampouco nexo de causalidade entre suposto dano com a atuação da ré. 4.1. Nota-se dos autos alegações genéricas de maus tratos do corpo docente e da escola contra o requerente, sem qualquer lastro probatório. 4.2. Não havendo comprovação de falha na prestação do serviço pela parte requerida, incabível a fixação de indenização por danos morais ou materiais, tampouco a exclusão do pagamento por rescisão antecipada do contrato, de modo que a sentença recorrida não merece reparos.
5. Parecer do Ministério Público, o qual integra os fundamentos deste voto: "No presente caso, não há comprovação do alegado dano ao menor tampouco de nexo de causalidade entre o suposto dano e uma suposta conduta atribuível à requerida".
6. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 21.324,89), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
6. Apelo improvido.